Tribunal: STF
Processo: HC 272460
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus.  Lavagem de dinheiro. Condenação. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tafarel Dias de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.091.001/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 4).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, caput, da Lei 9.613/98, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 7, fls. 1-11).

No presente writ, a defesa sustenta a inexistência de acervo probatório idôneo a amparar o decreto condenatório. Alega que não houve demonstração da ocultação de valores, tampouco da efetiva movimentação financeira necessária à configuração do crime de lavagem de capitais. Assevera, ainda, ser cabível a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão dos efeitos do regime fechado para cumprimento da pena. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, com a fixação de regime prisional mais brando e, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“O writ não merece prosperar. 
A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 1.009.067/SP. 
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
Vejam-se os seguintes precedentes:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”

Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 272.459/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 19.05.2026.

Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.

Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. 

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente